Tribunal: TJMT
Processo: 1011710-22.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011710-22.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), VALMOR JOSE ANDRADE - CPF: 034.915.959-91 (EMBARGANTE), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA
-
LIQUIDAÇÃO PRETENDIDA PELO RITO COMUM - DECISÃO QUE ORDENOU O PROCESSAMENTO POR ARBITRAMENTO
– ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
E ADOÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA
–
TESES IDÊNTICAS DEDUZIDAS EM EMBARGOS INTERPOSTOS ANTERIORMENTE -
HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 –
AUSENTES
–
INTERPOSIÇÃO PROTELATÓRIA – MULTA ART. 1.026,§2º, DO CPC -
EMBARGOS REJEITADOS

. 1. Não há falar em omissão quando todos os pedidos e teses foram apreciadas pelo julgador. 2. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/2015, art. 1.022), de rigor a rejeição os embargos de declaração, que foram interpostos com intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos
,
e, se for o caso, a aplicação da censura prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1011710-22.2020.8.11.0000 (ID nº 66217450) – CLASSE 1689 – CNJ – DIAMANTINO (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
VALMOR JOSÉ ANDRADE

contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de
Agravo de Instrumento

nº
1011710-22
.20
20
.8.11.00
00
– Classe
202
– CNJ –
Diamantino
, que
desproveu o recurso e manteve a decisão que, nos autos da
“Liquidação Provisória de Sentença”
(Número Único 1000645-15.2020.8.11.0005
– 1ª Vara Única da Comarca de Diamantino
),

indeferiu o pedido para que a liquidação tramitasse pelo rito comum, porque, na visão do julgador, nos termos do inciso II do art. 509 do CPC,
o que deve “
ser provado na liquidação é o fato novo, isto é, danos sofridos passados, presentes e futuros, não sendo este o caso dos autos”
, que trata de pretensão de
“pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da atualização e correção da dívida do autor perante o Banco do Brasil”
, pelo que, entendendo que
“resta, tão somente, ao exequente juntar os documentos elucidativos para que os cálculos sejam realizados por perito de confiança do juízo, por isso que é chamada de liquidação ‘por arbitramento’”
, ordenou a intimação de ambas as partes para apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 30 dias, nos moldes do art. 510 do CPC

(cf. Id. nº 54150961/988)
.

O embargante reedita as teses já deduzidas quando da interposição do Recurso de Embargos de Declaração vinculados ao Id. nº 55120973, alega que o v. acórdão padece de omissão, pois, “
o Acórdão liquidando afasta a liquidação por ARBITRAMENTO, pois fixou os parâmetros para a apuração do valor devido. Não há nada aqui para ser arbitrado; apenas apurado por cálculos aritméticos
” (
sic -
cf. fls. 03 Id. nº 66217450); alega, uma vez mais, que o acórdão hostilizado adotou premissa equivocada, pois,
“ao afirmar que o Embargante não necessitava comprovar fato novo, o acórdão embargado incorreu em erro material. É incontroverso, portanto, que o embargante precisa provar fatos novos, circunstância que determina que a liquidação da sentença seja processada pelo rito comum, como requerido no pedido de liquidação da sentença”
(cf. fls. 04 Id. nº 66217450).

Pede, assim, sejam acolhidos os embargos
“para suprir as omissões apontadas, e provido com efeitos modificativos, para determinar o processamento da liquidação da sentença pelo rito comum, tal como requerido pelo embargante e sanar o erro material e afastar a falsa premissa de que o embargado não teria que provar fato novo”
(cf. fls. 04 Id. nº 66217450)

O Banco/embargado ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando por sua rejeição (cf. Id. nº 67669459).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são espécie de recurso expressamente previsto no art. 994, IV, do CPC/2015, cuidando-se de
interposição de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não são vocacionados, portanto, para rediscussão dos fatos e fundamentos, de modo que
a rejeição das teses defendidas por quaisquer das partes não configura mácula, a autorizar a interposição dos embargos de declaração.

Não há, pois, vício decisório, mas claro intuito de rediscussão da questão, tanto assim o é que o embargante se limita a reeditar as mesmíssimas razões já deduzidas por ele quando da interposição do recurso de embargos de declaração vinculado ao Id. nº
55120973 e já refutadas por este eg. Tribunal.

No caso
, sob alegação genérica e imprecisa de “
omissão
”, o embargante a forçar o julgador a reanalisar e revisitar completamente a matéria e o conjunto probatório, na vã esperança de que, fazendo-o, chegue a conclusão diversa da originariamente estabelecida e, cometendo imperdoável “
error in procedendo
”, reverta o quadro em sede de embargos declaratórios; trata-se, na realidade, de uma segunda pretensão de convencimento do julgador sobre o processamento da liquidação da sentença pelo rito comum a necessidade de o Banco/embargado comprovar fato novo.

Após análise da integralidade do conjunto probatório existente nos autos desde sua interposição até sua submissão ao julgamento do recurso por este Tribunal, o v. acórdão concluiu pel
o desprovimento do recurso, fazendo constar do v. acórdão que o embargante
“
faz verdadeira confusão quanto às modalidades de liquidação de sentença, causando estranheza ele deduzir sua pretensão consubstanciada no art. 507, II, do CPC, que versa sobre a liquidação pelo procedimento comum, quando, então, apuração do valor devido depende de comprovação de “fato novo”, mas, interpôs o presente agravo defendendo que a apuração do montante a ele devido dependente de simples cálculo aritmético (?), se assim o fosse, a hipótese seria de processamento do cumprimento de sentença, essa é a terminologia jurídica empregada pelo Código de Processo Civil, que disciplina sobre essa modalidade a partir do art. 513 e ss.
”
(cf. Id. nº 53725988).

Transcrevo, uma vez mais, os trechos do v. acórdão sobre o julgado exequendo, no sentido de que “
a sentença executada
não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando judicial, e
o agravante não dispõe de todos os documentos aptos para promover o cumprimento de sentença por simples cálculo aritmético, tanto assim o é que requereu a intimação do Banco/agravado para que instruísse os autos com
‘
os slips, extratos das contas vinculadas às Cédulas de Crédito Rural n.ºs 87/01093-3, 88/00595-X, 89/00201-6 e 89/00204-0, autênticos e originários, produzidos na época dos fatos, que mostrem a evolução dos saldos devedores destas cédulas no período de fevereiro a abril de 1990
’ (cf. fls. 13/14 ID 44829459), mas esses não se tratam de “
fato novo
”, registre-se, e, mais, requereu que “
transcorrido o prazo da contestação, (fosse intimado) para impugnar a contestação e para apresentar a planilha do valor líquido e atualizado do débito, a ser realizada com base nos extratos de evolução do débito juntados pelo Réu
”, protestando, inclusive, pela realização de “
perícias
”, concluindo que, depois de “
detida análise dos autos, com efeito, até aqui não enxergo em que medida a decisão recorrida afrontou o pleito formulado pelo agravante, ainda que tenha ele ajuizado a ação de liquidação pelo rito comum; o julgador apenas ordenou a intimação de ambas as partes para, no prazo de 30 dias, instruírem os autos com os pareceres e documentos aptos à apuração do
quantum
devido, providência que foi pretendida pelo próprio agravante ao requerer a intimação do Banco/agravado para apresentasse os extratos de evolução dos débitos, como destacado nos trechos acima transcritos
”.

Constou, ainda, do v. acórdão,
que o embargante
“
faz verdadeira confusão quanto às modalidades de liquidação de sentença, causando estranheza ele deduzir sua pretensão consubstanciada no art. 507, II, do CPC, que versa sobre a liquidação pelo procedimento comum, quando, então, apuração do valor devido depende de comprovação de “fato novo”, mas, interpôs o presente agravo defendendo que a apuração do montante a ele devido dependente de simples cálculo aritmético (?), se assim o fosse, a hipótese seria de processamento do cumprimento de sentença, essa é a terminologia jurídica empregada pelo Código de Processo Civil, que disciplina sobre essa modalidade a partir do art. 513 e ss
”.
(cf. Id. nº 53725988).

De qualquer forma, a pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. (...) 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. (...) 4.
Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15
. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/15” (STJ –
1ª Turma
– EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 23/08/2016, DJe 01/09/2016 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...) REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. (...)
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
” (STJ –
2ª Turma
– EDcl no AgInt no REsp 1744883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 27/08/2019, DJe 05/09/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS ESTRITAMENTE FORMAIS. (...) 3.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno
. (...) 7. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa” (STJ –
3ª Turma
– EDcl no AgInt no AREsp 1307019/SE – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 18/02/2019, DJe 20/02/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. REJEIÇÃO. (...) 2.
A pretensão de rediscussão da lide pela via dos embargos declaratórios, sem a demonstração de quaisquer dos vícios de sua norma de regência, é sabidamente inadequada, o que os torna protelatórios, a merecerem a multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do CPC
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ –
4ª Turma
– EDcl no AgRg no Ag 1115325/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 20/10/2011, DJe 04/11/2011–
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, rejeito os presentes embargos, com aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC, no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em decorrência da interposição protelatória do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021